Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado e o pedido formulado encontra óbice no artigo 617, do Código de Processo Penal que veda o agravamento da pena quando somente o réu houve apelado da sentença.
3. Embargos desprovidos.